Tribunal: TJSP
Processo: 9001946-34.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo em Execução – Termo a quo do prazo da prescrição da pretensão executória estatal – Pleito defensivo buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tomando como marco inicial a data do trânsito em julgado da r. sentença para o Ministério Público.
Termo inicial que se dá com o trânsito em julgado para a Acusação, conforme o art. 112, inciso I, do Código

Ementa:
Agravo em Execução – Termo a quo do prazo da prescrição da pretensão executória estatal – Pleito defensivo buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tomando como marco inicial a data do trânsito em julgado da r. sentença para o Ministério Público.
Termo inicial que se dá com o trânsito em julgado para a Acusação, conforme o art. 112, inciso I, do Código Penal.
Prescrição da Pretensão Executória Estatal – sua ocorrência deve ser analisada pelo Juízo de origem, diante da escassez de informações nos presentes autos e nos sistemas judiciais disponíveis.
Recurso parcialmente provido, determinando-se nova análise acerca da ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos deste voto.